Tribunal: STF
Processo: Rcl 67710
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2096146-69.2023.8.26.0000/50001, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 878.911/RJ – Tema 917 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Segundo relata,



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei n. 14.374, de 14 de abril de 2023, de São José do Rio Preto que “institui a política municipal de prevenção às doenças ocupacionais, do educador e demais profissionais da educação da rede municipal de ensino, e dá outras providências”. 



    [...]



    Interposto recurso extraordinário em razão de ofensa aos arts. 2º e 84, II e VI, da Constituição Federal, negou-se seguimento ao apelo extremo [...]



    Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça ingressou com agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando que o Tema de Repercussão Geral 917 não se aplicava ao caso, ao contrário do decidido pela Corte paulista.



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos: 



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art.1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – "Distinguishing" não demonstrado – Agravo interno não provido.” (documento 1, pp. 2-5).



    E prossegue aduzindo:  



    Com efeito, o acórdão recorrido proclamou a inconstitucionalidade total da Lei n. 14.374, de 14 de abril de 2023, do Município de São José do Rio Preto, de inciativa parlamentar, que estabelece:



    [...]



    Em que pese os arts. 3º a 5º estarem eivados de inconstitucionalidade, o mesmo não se estende aos demais dispositivos. O entendimento do órgão colegiado violou os arts. 2º e 84, II e VI, da Constituição Federal. 



    Apenas parcela da norma é inconstitucional. 



    Explicando melhor, é inconstitucional toda norma de iniciativa parlamentar que interfere na disciplina da organização e funcionamento da Administração Pública, afrontando a reserva da Administração, decorrente do princípio de separação de poderes. Tal conclusão é corroborada por interpretação a contrario sensu da tese firmada em sede de repercussão geral (Tema 917).



    É o que se verifica, no caso em tela, enfaticamente, nos arts. 3º a 5º da lei em apreço, que impuseram obrigações específica ao Poder Executivo local. E, nesse aspecto, o acórdão é irretocável e não foi objeto do apelo extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça (documento 1, pp. 8-9, grifei).



    Sustenta que:



    No caso em exame, os arts. 3º a 5º esgotam a prerrogativa do Poder Executivo de assimilação, pois, de antemão, trazem obrigações relativas a como e quando o direito instituído deve ser implementado, o que não se traduz em diretriz ou norma geral, diversamente da instituição do direito de diagnóstico precoce do câncer de mama, reservando ao alcaide a definição, em sede regulamentar, definir os meios pelos quais cumpriria essa prestação. 



    Além disso, tais disposições da lei ceifam a possibilidade de escolha que cabe à Administração Pública do melhor meio de cumprimento de um dever – enfim, do atendimento ao dovere di buona amministrazione - disciplinando sua organização e funcionamento.



     Portanto, no caso em foco, essas normas invadiram as esferas de competências constitucionais do Poder Executivo e sua respectiva chefia, afrontando a cláusula de separação de poderes, o que foi acertadamente reconhecido pelo julgado recorrido.



    Porém, quanto ao mais, é lícito ao Poder Legislativo, em lei de sua iniciativa, estabelecer, em nível abstrato e genérico, política pública de o direito de docentes e os demais profissionais da educação, visando resguardar a integridade física e funcional destes profissionais no exercício de suas atividades laborativas terem política pública preventiva em relação a doenças ocupacionais, tais como problemas relacionados à coluna, doenças alérgicas, oftalmológicas, de voz, de cunho emocional, Síndrome de Burnout, bursite, tendinite e outras correlatas.



     Como esclarecido no art. 2º, a política instituída tem por objetivos (i) informar e esclarecer os professores e profissionais da área da educação sobre o risco de manifestação de doenças decorrentes do exercício profissional; (ii) orientar sobre os métodos e formas preventivas de combate aos referidos males; e (iii) encaminhar o profissional enfermo para o adequado tratamento das moléstias de que seja vítima em virtude da ocupação (documento 1, p. 10 – grifei).



    Ao final, requer:



    d) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja realizado novo julgamento nos exatos limites do Tema 917 de repercussão geral (documento 1, p. 14).



    Em 10/5/2024, determinei que fossem solicitadas informações ao TJSP e ouvidos o beneficiário do ato reclamado e a Procuradoria-Geral da República (documento 8).



    As informações foram prestadas (documento 11) e a ação foi contestada pela Procuradoria-Geral do Município de São José do Rio Preto (documento 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    Reclamação constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 14.374, de 14 de abril de 2023, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que "institui a política municipal de prevenção às doenças ocupacionais, do educador e demais profissionais da educação da rede municipal de ensino, e dá outras providências." Alegação de interferência do Poder Legislativo em atos de planejamento, organização e gestão administrativa. Iniciativa privativa do Poder Executivo. ADI Estadual julgada procedente. Recurso Extraordinário interposto em face dessa decisão. Não seguimento do recurso, sob o fundamento de incidência do teor do Tema 917 da Repercussão Geral. Agravo Interno que manteve a decisão de não seguimento. Nestes autos, alegação do Reclamante de não incidência do Tema 917 da Repercussão Geral. Conteúdo da Lei nº 14.374/2023 cuja matéria não é sujeita à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação (documento 20).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, as ementas dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a ação direta de inconstitucionalidade:  



    Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – "Distinguishing" não demonstrado – Agravo interno não provido (documento 5, p. 33).  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI Nº 14.374, DE 14 DE ABRIL DE 2023, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS DO EDUCADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 14.374, de 14 de abril de 2023, que instituiu política municipal de prevenção de doenças ocupacionais do educador e demais profissionais da educação da rede municipal de ensino no Município de São José do Rio Preto. Lei de iniciativa parlamentar que instituiu programa de saúde ocupacional, atribuiu competências a órgãos da Administração Pública, interferiu diretamente na gestão de recursos humanos do Executivo Municipal e determinou tratamento privilegiado de categoria profissional. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à separação de Poderes e reserva da Administração (artigos 5º, 47, II e XIV, e 144 da Constituição Estadual). Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente (documento 4, p. 31).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    A Lei n. 14.374/2023, do Município de São José do Rio Preto, declarada inconstitucional pelo TJSP, tem o seguinte teor:  



     Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais que acometem docentes e os demais profissionais da educação, visando resguardar a integridade física/funcional destes profissionais no exercício de suas atividades laborativas. Parágrafo único. Para efeito desta lei, são classificadas como doenças ocupacionais dos educadores e demais profissionais da educação, as seguintes moléstias: problemas relacionados à coluna, doenças alérgicas, oftalmológicas, de voz, de cunho emocional, Síndrome de Burnout, bursite, tendinite e outras correlatas. 



    Art. 2º A política instituída constante do art. 1º da presente lei tem por objetivos:



     I - Informar e esclarecer os professores e profissionais da área da educação sobre o risco de manifestação de doenças decorrentes do exercício profissional; 



    II - Orientar sobre os métodos e formas preventivas de combate aos referidos males; 



    III - Encaminhar o profissional enfermo para o adequado tratamento das moléstias de que seja vítima em virtude da ocupação. 



    Art. 3º Às Secretarias estabelecidas pelo Poder Executivo, caberão elaborar as diretrizes dessa política e instituir um grupo de coordenação responsável pela efetivação de política na rede municipal de escolas, compostas por vários profissionais, em especial da saúde e da educação. 



    Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a criar em sua estrutura, grupo responsável pela organização e implantação das Políticas de Prevenção às Doenças Ocupacionais. 



    § 1º Dessas políticas deverão constar uma programação de eventos abertos aos educadores e demais profissionais da educação, em forma de palestras, cursos presenciais, cursos à distância e visitas monitoradas, previamente marcadas, às escolas. 



    § 2º O Poder Executivo tem autonomia para elaborar as Políticas de Prevenção às Doenças Ocupacionais, com os profissionais disponibilizados pelas secretarias envolvidas e com profissionais contratados para esse fim ou profissionais voluntários. 



    § 3º As informações e os encontros deverão ser de livre acesso aos interessados, em horários de sua escolha e opção, podendo ser utilizados, para essa finalidade, os horários de trabalho coletivo nas escolas. 



    Art. 5º Os profissionais encaminhados para tratamento deverão ter prioridade no tratamento e acompanhamento detalhado, principalmente no que diz respeito aos processos burocráticos de licença médica, quando for o caso. 



    Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, naquilo que couber, no prazo de 90 dias. 



    Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (documento 4, p. 33).  



    No caso específico, o reclamante concorda com a inconstitucionalidade dos artigos 3º a 5º da Lei Municipal n. 14.374/2023, que atribuem diretamente obrigações à administração municipal. Por esse motivo, em recurso extraordinário, pretende a declaração de constitucionalidade somente dos arts, 1º e 2º da Lei Municipal n. 14.374/2023 (doc. 4, p. 87 e 100).



    Tais dispositivos (arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 14.373/2023) não tratam da estrutura ou da atribuição de órgãos da administração pública, mas somente criam “Política Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais”.



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão prolatado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ.  



    A Lei n. 14.374/2023, do Município de São José do Rio Preto, não usurpou competência do Poder Executivo no que diz respeito à instituição de política pública de promoção da saúde dos educadores municipais. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme de que não há ofensa à separação dos poderes se a lei de iniciativa parlamentar busca apenas a concretização de princípios constitucionais.  



    Perfilhando essa mesma orientação, aponto julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que, embora possam gerar despesa, não trataram das matérias vedadas pelo Tema 917 RG:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 5. Agravo regimental não provido (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/6/2023).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário (RE 1.279.725/MG, Rel. p/acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). II — Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.462.680 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/2/2024).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não se permitindo interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se firmou no sentido de que “a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente” (RE 1.279.725, Rel. Min. NUNES MARQUES, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 05/06/2023). 3. Agravo Interno a que se NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.707 AgR/RJ, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI Nº 13.945/2021, DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS DE AULA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE TDAH. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS JÁ CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Tema 917 da repercussão geral, fixou a tese de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 2. Os artigos 23, II, e 30, I, da Constituição da República asseguram aos Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual, de modo a aprimorar a acessibilidade, a proteção e a garantia das pessoas com deficiência. Assim, a existência de normativa nacional sobre a matéria não impede o Município de suplementar a lei federal sobre normas gerais. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.390.533 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).  



    Menciono também as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 63.790/SP, DJe 20/3/2024; Rcl 63.687/SP, DJe 16/4/2024; Rcl 63.498/SP, DJe 6/6/2024; e Rcl 64.126/SP, DJe 6/6/2024.



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 917 RG.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda em que foi proferida a decisão reclamada. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator